Tribunal: TJDFT
Processo: 0031473-26.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. BENS LÍCITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Transitada em julgado a sentença, comprovada a propriedade dos bens apreendidos, bem como a licitude dos objetos, que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 91, inciso II, do CP, para decretar o perdimento em favor da União, a restituição dos itens apreendidos é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido.